Tribunal: TJDFT
Processo: 0737403-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANDADO RECEBIDO PELO GENITOR DO AGRAVANTE. VALIDADE. SUPOSTA PRESCRIÇÃO OCORRIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
1. Não há se falar em nulidade de citação do agravante, pois se o parágrafo único do art. 248, do CPC é categórico ao firmar a validade da citação entregue a funcionário da portaria, responsável pelo recebimento de correspondência, com muito mais propriedade, é de se considerar a validade do mandado de citação que foi entregue ao genitor do réu, ora agravante, no endereço em que residia.
2. No caso dos autos, o réu/executado/agravante foi intimado para impugnar o cumprimento de sentença no mesmo endereço para o qual foi enviada a carta citatória, o que infirma a tese de que não havia tomado conhecimento da ação originária.
3. No que concerne à alegada prescrição, ainda na fase de conhecimento, cumpre assinalar que a impugnação ao cumprimento de sentença possui campo de cognição limitada, conforme dispõem os incisos do § 1o, do art. 525, do CPC, sendo que o inciso VII do citado preceptivo prevê: “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”.
4. É importante salientar que a norma processual acima transcrita é indene de dúvida quanto à possibilidade de examinar eventual ocorrência de prescrição, somente na hipótese de a referida causa extintiva ter ocorrido após a prolação da sentença na fase de conhecimento.
5. No caso em exame, o ora agravante arguiu a prejudicial de mérito relativa a uma suposta prescrição que teria ocorrido anteriormente à sentença exequenda.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.